Tribunal: STF
Processo: ARE 1427559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS GOZADAS. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO.



    1. Recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando à declaração de não-incidência de IRPF sobre o 1/3 constitucional de férias, bem como restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias.



    2. A parte recorrente alega, em suma, que o adicional de 1/3 de férias, previsto na Constituição Federal, possui natureza indenizatória, motivo pelo qual não deve ter compor a base de cálculo de incidência de impostode renda.



    3. De início, cumpre salientar, por oportuno, que o objeto do presente feito cinge-se a repetição de indébito do valor do imposto de renda incidente sobre o terço constitucional de férias gozadas.



    4. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as férias gozadas e seus respectivos terços constitucionais possuem caráter remuneratório e não indenizatório (Pet 6243/SP, RelatoraMinistra Eliana Calmon, DJ-e de 13/10/2008, EREsp 512848/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ-e de 20/04/2009 e REsp 1115996/RS, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ-e de 14/10/2009).



    5. Desse modo, é de se concluir que as verbas ora pleiteadas compõem a base de cálculo do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN, atraindo, portanto, a incidência do citado tributo. Precedente desta TurmaRecursal: Recurso nº 0020188-82.2010.4.01.3400, Relator Juiz Rui Costa Gonçalves, julgado em 17/11/2010.



    6. Sentença mantida. Recurso improvido. Acórdão proferido com base no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.



    7. A parte autora, recorrente vencida, pagará honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a condenação suspensa enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente